Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702767-70.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO LOPES SOARES JUNIOR APELADO: INSTITUTO QUADRIX, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível de PEDRO LOPES SOARES JÚNIOR contra a sentença (ID 76937732) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702767-70.2025.8.07.0018, ajuizada pelo apelante em desfavor de INSTITUTO QUADRIX e de COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão contida na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil). Além disso, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Nas razões recursais (ID 76937738), o autor apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida. Narra que realizou inscrição em concurso público promovido pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e, posteriormente, solicitou sua inclusão no certame como candidato especial, para o qual foi disponibilizado pela banca examinadora, INSTITUTO QUADRIX, link específico para o envio de documentos comprobatórios, mas “o sistema apresentava uma limitação significativa de armazenamento, o que exigiu inúmeras tentativas de compactação dos arquivos para que se adequassem ao espaço disponível, dificultando o envio adequado” (ID 76937738 – pág. 4). Afirma que, durante o período de inscrição, “enfrentava diversos desafios pessoais, conciliando estudos, sessões de terapia e o compromisso de acompanhar seu pai em sessões de fisioterapia, em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) por ele sofrido, conforme comprovam os relatórios médicos e fisioterapêuticos anexos” (ID 76937738 – pág. 4). Alega que seu pedido para concorrer no certame como candidato especial foi indeferido, mesmo sendo pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). Afirma que, apesar disso, realizou a prova na condição de candidato da ampla concorrência, mas pretende sua inclusão na lista reservada aos candidatos com deficiência. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a sua tese, bem como defende a não prevalência do formalismo excessivo. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirmando probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, para: “b.1) a inclusão provisória do Apelante na lista PCD do certame, com plena participação nas fases subsequentes, até o julgamento final da apelação; b.2) prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, sob pena de multa diária (astreintes) em valor não inferior a R$ 1.000,00 (art. 297 c/c art. 536, §1o, CPC), sem prejuízo de outras medidas de coerção; b.3) a expedição de ofício eletrônico (com urgência) à NOVACAP e ao Instituto Quadrix, encaminhado também ao(s) e-mail(s) institucional(is) informado(s) nos autos, com cópia da decisão” (ID 76937738 – pág. 18). No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso, com confirmação da liminar e inclusão definitiva do apelante na lista de pessoas com deficiência no concurso público em referência. O preparo recursal foi recolhido (IDs 76937737 e 76937740). Foram oferecidas contrarrazões pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP (ID 76937744), no sentido do desprovimento do recurso. Sem contrarrazões do INSTITUTO QUADRIX (ID 76937745). É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sentença recorrida (ID 76937732), a pretensão inicial foi julgada improcedente aos seguintes fundamentos: “Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não há necessidade de produção de outras provas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia em aferir se o autor preencheu os requisitos para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para empregados públicos de nível médio, técnico e superior do quadro de pessoal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, regido pelo Edital no 01, de 21 de março de 2024 (ID 229934099). De acordo com o art. 8o, § 2o, da Lei Distrital 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, o candidato com deficiência submete-se às mesmas regras impostas aos demais candidatos, incluídos: i) o conteúdo das provas; ii) os critérios de avaliação e aprovação; iii) o horário e o local de aplicação das provas, garantida a devida acessibilidade. Ao se inscrever no certame, o candidato manifesta aceitação incondicional de todos os termos e condições do respectivo edital normativo, por força do que dispõe o art. 18 da Lei Distrital 4.949/12. Segundo se infere dos itens 10.3 e 10.4 do edital regulador do certame (ID 229934099), para concorrer a uma das vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deveria, no período de solicitação da inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I: “a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público”. Ainda de acordo com o referido edital, não seriam aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e/ou via requerimento administrativo, os quais ensejaria o indeferimento da solicitação. Confira-se: “10.4.1 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e/ou via requerimento administrativo. 10.4.2 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.4.3 Será indeferida a solicitação realizada após o período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. 19.1 Será de dois dias úteis, contados a partir do 1o dia útil subsequente à data da divulgação ou do fato que lhe deu origem, o prazo de interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes), o resultado preliminar de solicitação de atendimento especializado e o resultado preliminar de solicitação de isenção do valor de inscrição.” O edital é o documento essencial que estabelece as regras, requisitos, etapas e critérios para a realização do concurso. Ou seja, é a norma que define o que será exigido, como será avaliado e quais são os direitos e deveres dos candidatos. Ele vincula tanto os candidatos quanto a administração, garantindo transparência e igualdade de condições entre os participantes. Daí decorre o princípio da vinculação ao edital, pilar da legalidade e da segurança jurídica no âmbito da administração pública. No caso, observa-se que o próprio autor admite ter deixado de apresentar documentação comprobatória exigida pelo edital para validar sua condição de pessoa portadora de deficiência dentro do prazo previamente fixado. Nota-se, ainda, que tampouco foi interposto recurso para questionar o ato de indeferimento do seu pedido; eventual limitação de armazenamento do sistema ou obstáculo probatório intransponível. Nesse caso, os argumentos deduzidos pelo autor em torno de sua deficiência não autorizam, de modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade capaz de violar direito do candidato que, embora previamente ciente das condições estabelecidas no edital, deixou de cumprir a determinação ali inequivocamente fixada e para a qual foi dada ampla publicidade. Assim, embora os elementos acostados à inicial demonstrem que o demandante é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (ID 229931744), não houve observância às demais exigências previstas no edital para o pleno exercício do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos. No mesmo sentido, precedente do eg. TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIAGNÓSTICO SUPERVENIENTE À DIVULGAÇÃO DAS NOTAS. RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL DE PNE. IMPOSSIBILIDADE. I. A inclusão de candidatos não inscritos, nos prazos previstos no edital, nas vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, implica em ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT. 2. Denegou-se a segurança. (Acórdão 1065091, 07054935220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado da NOVACAP, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §o 8o e 8o-A do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” A partir do cotejo entre as insatisfações recursais e o decidido em sentença, falta probabilidade do direito ao presente recurso, o que enseja o indeferimento da liminar vindicada. No caso dos autos, o apelante pretende figurar na lista destinada às pessoas com deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os empregados públicos de nível médio, nível técnico e nível superior da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), regido pelo Edital no 01/2024-NOVACAP (ID 76937686). Assim estabeleceu o edital acerca do procedimento de reserva de vagas às pessoas com deficiência (ID 76937686 – págs. 10/12): “10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 10.1 Das vagas destinadas a cada emprego público e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% (vinte por cento), serão providas na forma do § 5o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012. 10.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 10.1 deste edital resulte em número fracionado, a parte decimal será desprezada, conforme § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012. 10.1.2 O candidato com deficiência concorre às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas na legislação pertinente, de acordo com a sua classificação no concurso público. 10.1.3 As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocupadas por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com deficiência no concurso público. 10.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021, e nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023; nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, na Lei Distrital no 6.637/2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. 10.3 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, conforme a forma e o prazo descritos no subitem 10.4 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público. 10.3.1 O laudo médico ou o laudo caracterizador de deficiência deve apresentar a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, com base no modelo disponível no Anexo II deste edital. 10.3.2 Em caso de impedimentos irreversíveis, que configurem deficiência permanente, a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que o documento seja legível e que contenha a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, que ateste expressamente que a deficiência é permanente e irreversível e que informe a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. 10.3.3 A validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência, para o caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. 10.4 O envio da documentação comprobatório a que se refere o subitem 10.3 deste edital deverá ser realizado no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados. Serão aceitos arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.4.1 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e/ou via requerimento administrativo. 10.4.2 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.4.3 Será indeferida a solicitação realizada após o período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.5 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 10.6 O candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia autenticada em cartório do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência constante do subitem 10.3 deste edital. Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar o referido documento por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 10.7 A imagem do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desse documento. 10.8 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 9 deste edital, adaptações razoáveis e tecnologias assistivas, no ato da solicitação de inscrição, para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização destas. 10.8.1 O candidato que se enquadrar na hipótese prevista no subitem 10.8 deste edital poderá solicitar atendimento especializado unicamente para a condição estabelecida no seu laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência enviado conforme dispõe o subitem 10.3 deste edital. 10.9 Ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, à nota mínima exigida para os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do concurso público. 10.10 A contratação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item, observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 10.10.1 A contratação de candidato com deficiência obedecerá ao estabelecido na Decisão Normativa no 01/2018 – TCDF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. 10.10.2 A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato ocupante de vaga reservada implicará a sua substituição pelo próximo candidato com deficiência classificado, desde que haja candidato classificado nessa condição. 10.11 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. 10.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 19 deste edital. 10.11.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou de complementação desta. 10.12 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. 10.13 O candidato que não informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência não é suficiente para o deferimento da solicitação do candidato. 10.14 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 10.14.1 Detectada a falsidade da documentação apresentada, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 10.15 A inobservância do disposto no item 10 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas”. Na situação concreta, a partir da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se que o apelante teve solicitação de inscrição indeferida como pessoa com deficiência, por não apresentar a documentação comprobatória nos termos previstos em edital no prazo estipulado (ID 76937680 – pág. 3), o que é circunstância incontroversa, já que o próprio apelante admitiu que não promoveu a juntada tempestiva dos documentos comprobatórios de sua condição de pessoa com deficiência. Ainda que existam relatórios médicos que qualificam o apelante como pessoa com síndrome de Asperger (CID 10 – F84.5) (ID 76937681), além de diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro do autismo nível 1 (ID 76937682), em juízo perfunctório de análise, o descumprimento patente dos prazos previstos em edital para comprovação da condição de pessoa com deficiência mediante a juntada da documentação exigida não pode ser tolerado, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, que orientam o Poder Público e os candidatos a resguardarem as mesmas condições previstas no instrumento convocatório para todos os que figurem no certame. De mais a mais, é relevante salientar que, malgrado não tivesse colacionada nenhuma documentação comprobatória da sua deficiência quando da inscrição no certame, em face do resultado preliminar das inscrições que não o contemplaram nessa qualidade, o apelante nem sequer interpôs recurso administrativo, ou seja, em nenhum momento trouxe de forma tempestiva os elementos de prova para que fosse considerada pela banca examinadora do concurso a sua condição de pessoa com deficiência, donde não há falar em ilegalidade na sua não inclusão em lista especial do certame, nesse juízo de cognição sumária. Além disso, como bem observado na cota da Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência (ID 76937724) perante o juízo de origem, “o candidato não apresentou nos autos documentação comprobatória da inoperância do sistema, seja na petição inicial ou na réplica (ID 241775779), e a parte contrária, em sua contestação, confirma o não recebimento dessa averbação e complementa que 1.453 candidatos realizaram o envio de suas respectivas documentações, acrescentando que o requerente não interpôs recurso administrativo junto à banca examinadora no prazo previsto (conforme regras estabelecidas pelo item 19.1 do edital) para que essa documentação fosse analisada por ela (ID 238229475, p. 5, 8 e 9)”. À luz dessas variáveis, em primeira leitura, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não orientam, para o caso, a tolerância com o descumprimento patente, e não ignorado, do disposto no edital. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgados deste Tribunal em situações que, embora não idênticas, expõem motivação para decidir similar em casos que envolvem pessoas com deficiência em concurso público: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal prevê no art. 37, VIII que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. O concurso público é permeado pelos princípios da legítima confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, que se torna a lei interna regente do certame, vinculando tanto a Administração quanto o concursando. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada à Administração Pública. Nesse contexto, atento ao princípio da vinculação, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, a homologação da inscrição do candidato como concorrente a vaga reservada a deficiente deve observância às exigências editalícias. Somente eventual excesso de formalismo ou rigor despropositado poderia, em tese, ser objeto de revisão. 2. No caso em análise, em que se discute a comprovação da deficiência do apelante para concorrer em vagas reservadas em processo seletivo, não demonstrado eventual excesso, falta de razoabilidade ou desproporcionalidade da exigência editalícia — que exige a apresentação de parecer elaborado por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, atestando a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência —, que, em tese, atende ao interesse público. E o documento apresentado no ato da inscrição, de fato, não atende à exigência do certame. 3. Conforme consignado em sentença, não basta ser portador de necessidades especiais para fazer qualquer tipo de concurso. Mesmo o especial precisa atender a regras específicas. Por esse motivo, ainda que disponha de relatório médico atestando que guarda certa dificuldade e lentidão em escrever, esse documento é incompleto perante o edital, que é a lei do concurso público, sendo tais regras pré-requisitos para que tenha sua inscrição deferida. 4. A não observância da previsão editalícia, deixando o candidato de apresentar documentação avaliativa nos termos previstos no edital, afasta a afirmada ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da inscrição para as vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1603109, 0704355-71.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2022, publicado no DJe: 25/08/2022.) “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO REJEITADA. CONDIÇÃO DE DEFICIENTE. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PREVISÃO DE PRAZO NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. REQUERIMENTO DE REALOCAÇÃO NA LISTAGEM DAS COTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Instituto Quadrix, que é a banca examinadora do concurso público realizado pelo Distrito Federal, a fim de compor os quadros de autarquia (Procon-DF) do ente federado, age por delegação de poderes e, diante de tal quadro fático, devem figurar no polo passivo da demanda tanto o agente delegatário quanto o ente federativo delegante. 2. No caso, o edital do concurso público previu a hipótese de que a inscrição para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência deve se dar no ato da própria inscrição e com envio de documentação comprobatória da condição de deficiente, sendo que o laudo médico deve ter sido emitido no máximo até 12 meses antes da data de abertura das inscrições, sendo que documentação apresentada fora do prazo ou incompleta implicará no indeferimento do pedido de concorrência nas vagas destinadas a cotas. 3. Embora a parte apelante tenha realizado a inscrição como portadora de necessidades especiais, o laudo comprobatório somente foi emitido cerca de 7 (sete) meses após o período de inscrição no concurso público, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1917572, 0712059-50.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) “Apelação - Concurso Público - Cerceamento de defesa – Inadmissibilidade de remanejamento do candidato inscrito nas vagas de ampla concorrência para a reservada aos deficientes físicos. 1. O julgamento antecipado, com base na documentação juntada pelas partes, não implica cerceamento de defesa, quando desnecessária a perícia que, além do mais, não foi requerida na fase de especificação de provas. 2. O candidato que se inscreveu no concurso nas vagas de ampla concorrência não tem o direito de migrar para as reservadas aos deficientes físicos após encerrada a fase de inscrição, muito menos quando já divulgado, como no caso, o resultado do certame e mesmo que a deficiência fosse contemporânea à aludida fase. 3. O motivo alegado para a inscrição na ampla concorrência – ausência, quando da prática do ato, de documentação comprobatória da deficiência – é estritamente pessoal, vale dizer, completamente estranho à Banca examinadora e ao DF. 4. Impõe-se observar o edital do concurso, com as fases e prazos nele previstos.” (Acórdão 1891374, 0708584-86.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DATAS DIVULGADAS NO EDITAL DE ABERTURA. PRAZO RAZOÁVEL DA CONVOCAÇÃO EM PÁGINA ELETRÔNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECORRENTE. ELIMINAÇÃO. PEDIDO DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na análise acerca da ilegalidade (ou não) da eliminação do autor (ora apelante) em procedimento de avaliação psicossocial de candidato que concorreu às vagas reservadas às pessoas com deficiência, para o concurso público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal. II. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, publicou edital para a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 - ATUB, no D.O.D.F. de 18 de novembro de 2022). III. O Edital, que vincula tanto o administrador público, quanto a pessoa jurídica contratada para realizar o concurso, bem como o candidato inscrito (conforme Lei Distrital n. 4.949/2012, artigo 4o, incisos I, II e III), no subitem 7.16.3, prevê expressamente que a avaliação biopsicossocial seria realizada no período de 3 a 7 de março de 2023 e informa que a convocação seria feita por comunicado específico divulgado na página eletrônica de acompanhamento do concurso público. IV. Os candidatos foram regularmente convocados e dispuseram de cinco dias, prazo razoável, para que se preparassem para a perícia, tanto que a maioria deles foi aprovada na fase da perícia, conforme se pode apurar da extensa lista do item 1 do “RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL”. Isso evidencia que o prazo foi suficiente e não comprometeu a legalidade, a impessoalidade, a isonomia, a moralidade e a publicidade que devem ditar o concurso público. V. Pelas regras do edital, os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência já sabiam que no período de 3 a 7 de março de 2023 ocorreria a fase da avaliação biopsicossocial e quais documentos seriam necessários. VI. No caso concreto, não adveio transcurso de tempo significativo entre a data da habilitação do agravante na fase/etapa anterior e a data de convocação para a avaliação biopsicossocial. Por isso, era seu dever acompanhar as publicações, avisos e comunicados pertinentes ao certame, o que não ocorreu. VII. O edital não está inquinado de normas confusas, dúbias, lacunas interpretativas ou de difícil interpretação. Elas são objetivas, inteligíveis e exequíveis por parte dos candidatos, tanto assim o é que ocorreu aprovação massiva daqueles com deficiência pela perícia multiprofissional. VIII. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1833745, 0705073-80.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) Assim, não há elementos para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, em que pese possa ser outra a orientação adotada quando do exame do mérito do recurso pelo Colegiado. A título de reforço, constata-se que o apelante, em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada nesta demanda (ID 76937694), com idênticos termos ao presente pedido de antecipação da tutela recursal, não interpôs recurso a tempo e modo adequados com o intuito de reformá-la, buscando, apenas neste momento processual e de forma oblíqua, a concessão de providência que não alcançou em via recursal adequada. Por todos os motivos supramencionados, as alegações ora formuladas devem ser enfrentadas no juízo de cognição exauriente próprio do exame do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preclusa a presente decisão, dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer acerca do presente recurso, pois houve manifestação na origem da Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência, a qual, instada a se manifestar sobre o apelo interposto, informou a necessidade de pronunciamento de membro do Parquet que oficie perante o segundo grau de jurisdição (ID 76937742). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora